Tribunal: TJBA
Processo: 0300753-79.2015.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0300753-79.2015.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BERNADETE MENDES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
BERNADETE MENDES DE SOUZA, ADEMAR COSTA DOS SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. ARGUIÇÕES DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADAS. RETIFICAÇÃO PARA INCLUSÃO DA EXPRESSÃO “ALIENARAM FIDUCIARIAMENTE”. DESNECESSIDADE E UTILIDADE. PERFEITA IDENTIFICAÇÃO DE QUE A VENDA FOI REALIZADA ATRELADA A CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
RETIFICAÇÃO DO NOME DE UM DOS COMPRADORES. IDENTIFICADO O VÍCIO. DETERMINADA A RETIFICAÇÃO. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos o recurso de
apelação nº 0300753-79.2015.8.05.0150
, oriundo da comarca de Lauro de Freitas, em que figuram, como apelantes,
Bernadete Mendes de Souza e Nivaldo Alcântara de Souza
, e como apelados,
João Borges Hegouet Neto; Marlucy de Santana Menezes; Brazilian Securities Companhia de Securitização; Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária; Banco Pan S.A.; Arc Engenharia Ltda.;
.

A C O R D A M os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, bem como
REFORMAR DE OFÍCIO
a sentença, apenas para consignar a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, _____ de __________________ de _____.

Presidente

Desa. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

2